Tribunal: TJSP
Processo: 0002088-02.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – Pretensão à extinção da ação de execução hipotecária movida pela apelada – Sentença de improcedência – Pleito de reforma da sentença – PRELIMINAR – Assistência judiciária gratuita, requerida pelo apelante – Pedido prejudicado, ante o posterior recolhimento do preparo pelo apelante – MÉRITO – Competência da Justiça Estadual para dirimir o conflito, posto

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – Pretensão à extinção da ação de execução hipotecária movida pela apelada – Sentença de improcedência – Pleito de reforma da sentença – PRELIMINAR – Assistência judiciária gratuita, requerida pelo apelante – Pedido prejudicado, ante o posterior recolhimento do preparo pelo apelante – MÉRITO – Competência da Justiça Estadual para dirimir o conflito, posto que não há interesse da Caixa Econômica Federal, nos termos do art. 109, I, da CF – Não é possível o reconhecimento da conexão entre a presente demanda e a ação revisional, posto que esta já foi sentenciada, conforme disposição do art. 55, §1o, do CPC – Sentença mantida – APELAÇÃO não provida – Majoração dos honorários advocatícios, em segunda instância, nos termos do art. 85, §11, do CPC.